Tribunal: TJPA
Processo: 0800281-75.2020.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800281-75.2020.8.14.0059

APELANTE: MICHEL FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO INFORMAL DO RÉU. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL SOBRE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE E DE VALORAÇÕES NEGATIVAS. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal). A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação do delito para furto simples, bem como a revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base, afastamento da agravante da reincidência e alteração do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, apesar da ausência do reconhecimento formal do réu; (ii) estabelecer se a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser mantida diante da ausência de laudo pericial; (iii) apurar se a dosimetria da pena observou os parâmetros legais, especialmente quanto à valoração negativa de vetoriais e à aplicação da agravante da reincidência; e (iv) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação encontra respaldo em provas idôneas, consistentes nas imagens de câmeras de segurança, nos depoimentos das testemunhas e na apreensão de parte dos bens subtraídos na residência do acusado. Embora o reconhecimento formal não tenha seguido o art. 226 do CPP, sua validade foi preservada em razão da existência de elementos autônomos de prova, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A tese de nulidade da qualificadora de rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial não prospera, uma vez que tal elemento restou suficientemente comprovado por meio de registros fotográficos do local dos fatos e por testemunhos colhidos em juízo. A jurisprudência admite a substituição do laudo por outras provas, desde que justificadamente ausente o exame pericial.

Na primeira fase da dosimetria, a sentença incorretamente valorou negativamente as vetoriais da personalidade e da conduta social sem fundamento empírico concreto, baseando-se em juízos genéricos. Tais valorações foram afastadas. Manteve-se, contudo, a negativação pelos maus antecedentes, consubstanciados em certidões criminais anexadas.

A agravante da reincidência foi afastada por ausência de trânsito em julgado anterior ao fato delituoso ora julgado, em respeito ao princípio da anterioridade da condenação. Por outro lado, reconheceu-se a confissão espontânea do réu, ensejando a incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal.

Com a nova dosimetria, a pena foi reduzida para 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa. Diante do quantum fixado e da ausência de reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena foi alterado para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. Não se admitiu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando a reiteração delitiva e a gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência do procedimento formal previsto no art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento do réu quando este é corroborado por outras provas harmônicas e idôneas.

A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser demonstrada por fotografias e testemunhos quando ausente o laudo pericial, desde que devidamente justificada sua dispensa.

A valoração negativa da personalidade e da conduta social exige fundamentação concreta, sendo inválida quando baseada em impressões genéricas.

A agravante da reincidência exige que a condenação anterior tenha transitado em julgado antes do cometimento do novo delito.

A confissão espontânea enseja a redução da pena na segunda fase da dosimetria, ainda que não tenha sido o único elemento de prova.

O regime semiaberto é cabível ao réu não reincidente condenado a pena inferior a 8 anos, salvo fundamentos específicos que recomendem regime mais gravoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 155, §§ 1º e 4º, I, e 33, § 2º, “b”; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 2.061.969/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/6/2023, DJe 30/6/2023.
STJ, AgRg no HC 707.294/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 13/5/2022.
STJ, HC 618.742/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/11/2020.
STJ, AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Michel Ferreira da Silva, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal.

Na origem, consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática de furto qualificado cometido no dia 09 de agosto de 2020, às 23h30min, quando, mediante rompimento de obstáculo, adentrou a residência da vítima e subtraiu diversos bens, dentre eles, um aparelho de televisão, um receptor de sinal, câmeras de segurança e a quantia de R$1.000,00 (mil reais). Parte dos objetos furtados foi encontrada na residência do acusado, embora este não tenha sido localizado à época.

O juízo a quo fundamentou a condenação na materialidade e autoria comprovadas pelas imagens da câmera de segurança de um vizinho da vítima, bem como pela recuperação de parte dos bens subtraídos na posse do réu, além da coerência dos depoimentos prestados em juízo.

Em suas razões recursais (ID 19947485), o apelante, por meio de sua defensora pública, pleiteia a absolvição por ausência de provas aptas a corroborar a autoria delitiva, argumentando que o reconhecimento por meio das imagens de segurança não observou o procedimento legal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, carecendo, portanto, de validade.

Sustenta, ainda, que as imagens são escuras e turvas, e que não houve qualquer diligência para identificação do autor por outros meios. Requer, subsidiariamente, a desclassificação do crime para furto simples, com o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, por ausência de laudo pericial, sustentando que não foram preenchidos os requisitos excepcionais que permitiriam sua dispensa.

Por fim, impugna a dosimetria da pena, apontando que as circunstâncias judiciais foram negativadas de forma genérica e desprovida de fundamentação concreta, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Em contrarrazões (ID 19947492), o Ministério Público, por meio de seu representante legal, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença.

Argumenta que a materialidade e a autoria do delito foram devidamente demonstradas nos autos, e que a ausência de reconhecimento formal não compromete a validade da prova quando há conjunto probatório harmônico que sustente a condenação, destacando a jurisprudência do STJ quanto à possibilidade de reconhecimento informal ser complementado por outros elementos de convicção.

Ressalta ainda que as imagens de segurança e os depoimentos prestados são coesos e suficientes para a formação do juízo condenatório, e que a qualificadora do rompimento de obstáculo foi suficientemente demonstrada por outros meios de prova, como as fotografias e os depoimentos.

No tocante à dosimetria, defende que a sentença observou o disposto no art. 59 do Código Penal, com fundamentação adequada sobre os antecedentes e a personalidade do réu.

O Ministério Público de segunda instância, em parecer da 10ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID 23201767), manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas opinou pelo seu desprovimento, afirmando que a autoria e a materialidade do delito restaram suficientemente comprovadas, e que a sentença condenatória se encontra devidamente fundamentada. Rechaçou a tese de nulidade do reconhecimento e a ausência de prova da qualificadora, sustentando que o conjunto probatório é suficiente e robusto, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por Michel Ferreira da Silva, condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, conforme sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Soure.

A defesa técnica, manejada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, postula, em síntese: (i) a absolvição por insuficiência probatória; (ii) subsidiariamente, a desclassificação do furto qualificado para simples, ante a ausência de prova pericial do rompimento de obstáculo; (iii) alternativamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, afastamento das circunstâncias judiciais negativadas, e a modificação do regime de cumprimento da pena.

O Ministério Público, em suas contrarrazões e em parecer da Procuradoria de Justiça, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a suficiência probatória, a validade do reconhecimento informal corroborado por outros elementos, a legalidade da qualificadora e a correção da dosimetria.

II.I – Da absolvição por ausência de provas

A pretensão absolutória não merece guarida.

O conjunto probatório coligido nos autos revela-se suficiente para sustentar o édito condenatório. A materialidade encontra-se comprovada por meio do auto de apresentação e apreensão dos bens subtraídos, das imagens de câmera de segurança do vizinho da vítima e dos depoimentos prestados em juízo.

Quanto à autoria, ainda que o reconhecimento do recorrente não tenha seguido estritamente o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal, esta Corte tem entendimento firmado de que, se tal ato estiver respaldado por outros elementos probatórios obtidos sob o crivo do contraditório, não há nulidade a se reconhecer.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de prescindibilidade do reconhecimento formal quando a autoria delitiva se revela segura e amparada por outros elementos de convicção, como nos autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Como é de conhecimento, "Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo" (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).
2. Na hipótese, o Tribunal a quo consignou que o Delegado da Polícia Civil, ouvido em juízo, relatou que sua equipe conseguiu levantar a identidade da quadrilha que estava realizando assaltos a bancos na região, que foram comparadas as imagens das câmeras de segurança da casa da vítima com algumas obtidas em redes sociais, sendo passível identificá-lo. 3. Por conseguinte, verifica-se que a autoria delitiva dos crimes em questão não tem como único elemento de prova eventual reconhecimento viciado realizado pelas vítimas na fase policial, mas também a prova oral colhida durante instrução criminal, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do E. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ.
4. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias, em relação ao conteúdo das imagens obtidas por meio das câmeras de segurança, a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.061.969/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023, grifei)

A vítima reconheceu o réu como autor do delito em sede policial e reiterou esse reconhecimento em juízo. Ademais, os bens foram localizados na residência do acusado, circunstância que corrobora de forma decisiva a autoria delitiva.

Logo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. A condenação está respaldada em conjunto probatório harmônico e robusto.

II – Da desclassificação para furto simples

A insurgência quanto à qualificadora de rompimento de obstáculo também não merece acolhida.

Embora a jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores exija, como regra, laudo pericial para comprovação do rompimento de obstáculo, admite-se a sua substituição por outros meios idôneos, quando a realização da perícia se mostrar inviável ou quando ausentes vestígios.

No caso em tela, foram acostadas aos autos imagens de câmeras de segurança e fotografias do imóvel da vítima, que evidenciam o arrombamento da porta de entrada.

Além disso, há depoimentos testemunhais e da vítima, todos no mesmo sentido.

É o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONSTATAÇÃO DE HABITUALIDADE CRIMINOSA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. DELITO PRATICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal. 2. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social. 3. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu, representada pela reincidência e pelos maus antecedentes, pois fica evidenciada a acentuada reprovabilidade do comportamento. 4. A prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância.
5. O rompimento de obstáculo deve ser demonstrado mediante exame pericial, podendo ser a prova dispensada nas justificadas hipóteses de ausência de vestígios ou de impossibilidade de confecção do laudo.
6. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 707.294/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022. – grifo nosso.

Assim, presente nos autos prova idônea da qualificadora, ainda que ausente laudo pericial formal, não há que se falar em desclassificação.

III – Da dosimetria da pena

No tocante à pena-base, fixada acima do mínimo legal, verifica-se que o magistrado a quo considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais dos antecedentes, da personalidade e da conduta social do réu.

De fato, conforme se extrai da sentença, o recorrente possui diversos antecedentes criminais, incluindo condenações com trânsito em julgado e execução penal em curso, conforme certidão de antecedentes anexada (ID 103824200). Esta vetorial foi corretamente valorada negativamente.

Quanto às vetoriais da personalidade e da conduta social, contudo, entendo que as fundamentações constantes na sentença carecem de elementos concretos extraídos dos autos. A mera afirmação de que o réu é “conhecido pela prática de delitos na cidade de Soure” ou que possui “personalidade voltada à prática delituosa” revela-se genérica e baseada em juízos de valor subjetivos, o que não se coaduna com a exigência do art. 59 do Código Penal e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A valoração negativa da personalidade exige fundamentação concreta, fundada em elementos dos autos, não se podendo presumir a periculosidade com base em generalizações ou conjecturas.” (STJ – HC 618.742/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/11/2020)

Dessa forma, afasto as vetoriais da personalidade e da conduta social, remanescendo válidos apenas os maus antecedentes, o que justifica a pena-base de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, a sentença reconheceu a agravante da reincidência. No entanto, conforme alegado pela defesa e verificado na certidão de antecedentes, a condenação utilizada para caracterizar a reincidência teve trânsito em julgado posterior ao fato em julgamento. Assim, impõe-se o afastamento da agravante, sob pena de violação ao princípio da anterioridade.

Por outro lado, é devida a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, conforme declarado nos autos.

Dessa forma, aplico a atenuante da confissão e reduzo a pena em 1/6, nos termos da jurisprudência dominante:

“A fração de 1/6 mostra-se proporcional à aplicação de uma única circunstância atenuante.” (STJ – AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31/03/2022)

Reduzida a pena intermediária, fixo-a em 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, diante da presença da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP), majoro a pena em 1/3, totalizando 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, entendo que, ausente reincidência, e diante do quantum fixado inferior a 08 (oito) anos, é possível a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, considerando-se ainda que não há elementos nos autos que justifiquem a imposição de regime mais gravoso.

Contudo, não é caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista a gravidade da conduta e a reiteração delitiva do réu, ainda que não reincidente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
para
reduzir a pena para 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa, mantida a fração unitária do dia-multa fixada na sentença; f
ixar o regime inicial de cumprimento da pena como o semiaberto;
afastar a agravante da reincidência; e afastar a valoração negativa dos vetoriais da personalidade e da conduta social,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026